Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023541-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIGANO NETO - CPF: 112.312.187-70 (ADVOGADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GEORGIA DE ARAUJO CAMPO DALLORTO - CPF: 147.843.127-06 (ADVOGADO), RAYANNE KLEIM OGGIONI - CPF: 119.006.757-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON - DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO EM JUÍZO PARA A DISCUSSÃO DA DÍVIDA - SÚMULA VINCULANTE 28 DO STF - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AFASTADOS.

1.
Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente a análise do acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, restando inviabilizada a incursão no mérito da causa.

2. Se por um lado não se exige o depósito prévio para a discussão da dívida em juízo (Súmula Vinculante n.º 28 do STF), é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 151, II, do CTN e da Súmula n.º 112 do STJ para a suspensão do crédito impugnado, ainda que se refira a multa do PROCON, ou seja, de natureza não-tributária (STJ, AgInt no REsp n.º 1.612.784/RS).

3. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente ou mesmo do perigo de dano, inviabiliza a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela, máxime quando não comprovada, de plano e indene de dúvidas, qualquer nulidade aparente no processo administrativo que culminou com a aplicação das multas pelo PROCON.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
contra a decisão proferida
pelo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual 4.0
, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Liminar n.º 1034508-03.2022.8.11.0001, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência que visava a suspensão das multas aplicadas pelo PROCON no bojo dos Processos Administrativos n.º 51001001150038526 e n.º 51001002160005312 (id. 99850538, na origem).

Em suas razões recursais (id. 150792652), a Agravante defende a desnecessidade de depósito prévio do débito fiscal ora discutido, tendo em vista a sua natureza não tributária, conforme inteligência da Súmula Vinculante n.º 28 do STF.

Alega, ainda, que se fazem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida na inicial e neste Recurso, em especial diante da ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor em qualquer dos casos,
“haja vista que os anseios dos consumidores foram atendidos integral e imediatamente”
,
sendo que o requisito do
periculum in mora
residiria
“
nas consequências advindas com a inscrição dos débitos em Dívida Ativa e com o eventual ajuizamento de ação de execução fiscal pela Fazenda Pública Estadual, o que, sem sombra de dúvidas, poderá acarretar prejuízos à atividade econômica desenvolvida pela Agravante
”
.

Com tais argumentos, postula a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das multas administrativas aplicadas pelo PROCON e, via de consequência, das Certidões de Dívida Ativa n.º 20224719 e nº 2022103625, sem a necessidade de prestação de caução, e, no mérito, que seja provido o Recurso, confirmando-se a tutela de urgência e reformando-se a decisão agravada.

O efeito ativo vindicado foi indeferido pelo Dr. Jones Gattass Dias, douto relator antecessor, que assim decidiu, no que pertine:

“(...) A questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no meritum causae. Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
concluo que no pedido não se vislumbra, por ora, comprovações suficientes a autorizar, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida
. Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante
não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório
. Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face ao descumprimento da empresa da legislação consumerista. Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável. Ademais, no caso,
não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil reversão caso o provimento postulado seja concedido ao final
,
após o regular trâmite recursal, com a apresentação da contraminuta e das informações do juízo. (...) Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise,
não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada
. (...)” (id. 151225191) (g.n.).

Intimado, o
ESTADO
Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 158374159).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1º Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro automático de ciência da decisão agravada em 31/10/2022, com prazo para manifestação até 25/11/2022, sendo que a interposição da via instrumental se deu em 17/11/2022, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5º,
do CPC.

Recurso preparado (id. 151249163).

Conclusos por redistribuição (id. 174865193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise recursal cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada pela ora Agravante
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
, objetivando a suspensão da cobrança referente a duas multas do PROCON nos valores originários de R$ 12.000,00 (processo administrativo n.º 51001001150038526) e R$ 17.500,00 (processo administrativo n.º 51001002160005312), bem como a suspensão das CDA’s delas decorrentes.

Em que pesem os argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
,
não assiste razão à Agravante
.

De início, cumpre ressaltar que, de fato, como por ela alegado,
é desnecessário o depósito prévio
para a discussão do débito em juízo
, conforme dispõe a Súmula Vinculante n.º 28 do STF,
in verbis
:

“
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo
.” (STF. Sessão Plenária de 29/10/2009. DJe nº 210 de 10/11/2009, p. 1. DOU de 10/11/2009, p. 1) (g.n.)

Entretanto, se por um lado não se exige o depósito prévio para a
discussão
da dívida em juízo, para a
suspensão
da exigibilidade do crédito impugnado, seja ele de natureza tributária ou não-tributária - como no presente caso - é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 151, II, do CTN, embora o mesmo se refira à multa do PROCON, ou seja, de natureza não-tributária, como assentado inclusive pela Súmula n.º 112 do STJ, conforme se vê:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do
crédito tributário
:

(...)

II -
o depósito do seu montante integral
; (...)” (g.n.)

Súmula n.º 112: “
O deposito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.” (STJ. Primeira Seção, em 25.10.94. publicado DJ 03.11.1994, p. 29768) (g.n.)

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE
.
1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN
, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.612.784/RS, Relator: Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, j. 11/02/2020, DJe 18/02/2020.) (g.n.)

No caso destes autos, portanto, não há razão para modificar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não só pela inexistência do depósito judicial previsto no art. 151, II, do CTN c/c Súmula n.º 112 do STJ, ou mesmo pela sua não obrigatoriedade para discussão em juízo, mas em face da ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

É que, a teor do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, entendo que não se fazem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, uma vez que a Agravante não demonstrou, de plano e indene de dúvida, qualquer nulidade aparente no processo administrativo que culminou com a aplicação das multas pelo PROCON, o que afasta a verossimilhança de suas alegações.

Por sua vez, o alegado receio de dano irreparável, consistente nas
“
consequências advindas com a inscrição dos débitos em Dívida Ativa e com o eventual ajuizamento de ação de execução fiscal pela Fazenda Pública Estadual, o que, sem sombra de dúvidas, poderá acarretar prejuízos à atividade econômica desenvolvida pela Agravante
”
, à toda evidência, refletem nada mais do que decorrências lógicas do crédito executado pela Fazenda Pública, não se prestando como fundamentos aptos a suspenderem a exigibilidade de multa por infração ao direito consumerista, decorrente de procedimento administrativo regular perante o PROCON.

Ademais, é importante ressaltar que não há que se confundir o
periculum in mora
, ou o risco ao resultado útil do processo (como requisito para a concessão de tutelas provisórias), com “urgência financeira”, uma vez que o perigo na demora se amolda ao risco da prestação jurisdicional perecer ao longo do tempo.

Em outras palavras, o receio de dano não pode encontrar lastro tão somente na questão financeira, pois àquele que almeja medida de antecipação de tutela incumbe o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável, o que não se observa no caso, uma vez que se trata de empresa de grande porte, que detém um capital social na ordem de R$ 47.500.000,00 (id. 85082347, na origem).

Nessa esteira, sem adentrar ao mérito da causa na origem, em observância aos ditames da via estreita deste Agravo de Instrumento, entendo que os valores das multas arbitradas pelo PROCON não se mostram exorbitantes, nem mesmo desproporcionais, mas adequados, ao menos em tese, para sancionar a conduta infracional cometida pela Agravante, mormente porque foram observados em sua fixação os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 56 e 57, e no Decreto Federal n.º 2.181/1997.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória
.” (TJMT. N.U 1004699-34.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023, DJe 22/04/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON
- DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR DA SANÇÃO NÃO EVIDENCIADOS -
REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Para fixação da multa por infração administrativa o PROCON deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não constatado o excesso em sua graduação na aplicação da multa pelo PROCON,
não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência
.” (TJMT. N.U 1001966-08.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (g.n.)

Diante desse quadro, inexistindo prova apta a demonstrar, de plano e indene de dúvidas, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela vindicada, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porém
A ELE

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023